Tribunal: TJDFT
Processo: 0735431-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETENCIA ABSOLUTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRCUNSCRIÇÃO DE TAGUATINGA. CIRCUNSCRIÇÃO DE ÁGUAS CLARAS. INTERESSE. MENOR. FORO. RESIDÊNCIA. DETENTOR. GUARDA.
1 – Não se desconhece o repertório jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal no sentido que a orientação prevista no art. 147, I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente apresenta natureza de competência absoluta, podendo se sobrepor às regras gerais de competência estabelecidas no Código de Processo Civil, até mesmo a regra da "perpetuatio jurisdictionis", em observância ao melhor interesse de menor.
2- A Lei Complementar Distrital no 958/2019, que "define os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal e dá outras providências”, alterou as limitações geográfias da Região Administrativa de Taguatinga (RA III), incluindo as quadras QS 01 (Taguatinga Shopping), QS 02, QS 03, QS 04, QS 05 e parte da QS 07 (área da Católica), que passaram a ser jurisdição da Circunscrição Judiciária da Taguatinga.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.